Tribunal: STF
Processo: Rcl 50257
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge da Cunha Graça alega transgressão, por parte do Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 5.760, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16-A da Lei nº 7.573/1986.



    Narra o reclamante ter ajuizado ação trabalhista em que pleiteia a declaração de nulidade de dispensa contra ele perpetrada, por suposta ofensa ao art. 93 da Lei 8.213/91, que prevê um quantitativo mínimo de pessoas com deficiência no quadro de empregados de empresas com 100 (cem) ou mais funcionários, devendo o empregador, em caso de dispensa, contratar outro trabalhador que atenda aos mesmos critérios (§ 1º).



    Aduz ter sua pretensão sido julgada improcedente pelas instâncias ordinárias da Justiça Laboral com fulcro no art. 16-A da Lei nº 7.573/1986, que excepciona da política de inclusão introduzida pelo art. 93 da Lei 8213/91 os marítimos no exercício de atividades embarcadas.



    Relata que, a despeito da posterior declaração de inconstitucionalidade do art. 16-A da Lei nº 7.573/1986 por esta Suprema Corte, o Tribunal Superior do Trabalho manteve, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o acórdão oriundo da Corte Regional.



    Pede, nestes autos, a cassação da decisão reclamada, a fim de ter seu posto de trabalho considerado na base de cálculo da cota a que se refere o art. 93 da Lei 8.213/91, com a determinação de sua reintegração.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Presente esse quadro, vejamos o seguinte trecho do acórdão reclamado, que sintetiza as razões de decidir adotadas pelo TST no caso em exame:



    Na hipótese, embora o egrégio Tribunal Regional tenha afastado a garantia de emprego prevista no artigo 93, 1º, da Lei n° 8.213/91, por entender que o reclamante era trabalhador marítimo embarcado (subchefe de máquinas), não havendo obrigação prevista em lei para contratação de substituto em sua dispensa, extrai-se do acórdão recorrido que o obreiro não foi contratado como pessoa portadora de deficiência ou reabilitada pela Previdência Social. Premissa fática inconteste, nos termos da Súmula nº 126. Nesse contexto, não há como divisar afronta ao artigo 93, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/91, considerando não ser o citado dispositivo aplicável à hipótese dos autos. Assim, ainda que por fundamento diverso, há que se manter o v. acórdão regional. Agravo a que se nega provimento. 



    Como se verifica, o cerne da fundamentação desenvolvida pelo órgão judiciário reclamado não guarda qualquer relação com a validade jurídico-constitucional do art. 16-A da Lei nº 7.573/1986 – o que poderia representar desobediência ao comando decisório proferido na ADI 5.760 – mas sim com a asserção de que o reclamante não foi contratado como pessoa portadora de deficiência ou reabilitada pela Previdência Social, razão pela qual não estaria o empregador obrigado a substituir o reclamante por outro empregado com deficiência, nos moldes do art. 93, § 1º, da Lei 8.213/91.



    Considerada essa linha de intelecção, dissentir das razões adotadas pelo órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida na via reclamatória. 



    Esta pretensão reclamatória funda-se, ainda, em alegada violação ao princípio processual da não-surpresa (positivada nos arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o acórdão do TST estaria apoiado em argumentos não enfrentados nas instâncias ordinárias e acerca dos quais o reclamante não teve a oportunidade de se manifestar.



     



    Ocorre que o enfrentamento dessa específica alegação, nesta sede processual, desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar a reanálise, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator